Tribunal: TJBA
Processo: 8005432-90.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005432-90.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALZIRA ALVES TAVARES

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI registrado(a) civilmente como TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI, CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS AFONSO GALLETI JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. MÉRITO: DESCONTO MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVADA FILIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DA MENSALIDADE. SINDICATO RÉU QUE TROUXE AOS AUTOS CÓPIAS DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA DE ROSTO E DECLARAÇÃO DE VONTADE POR VOZ (CONFORME LINK NOS AUTOS) POR PARTE DA AUTORA/APELANTE. OPORTUNIDADE EM QUE FORAM GERADAS A FICHA DE SÓCIO (TERMO ASSOCIATIVO), A AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DAS MENSALIDADES ASSOCIATIVAS E A PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO. OBSERVÂNCIA DE TODOS OS CUIDADOS LEGAIS AO FIRMAR O CONTRATO. INSURGÊNCIA DA AUTORA APÓS 07 (SETE) MESES DA CONTRATAÇÃO QUE TEVE IMEDIATO ACATAMENTO PELO SINDICATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA EM SUA ÍNTEGRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CIVEL Nº 8005432-90.2023.8.05.0146
, interposto na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, figurando como apelante
ALZIRA ALVES TAVARES
e apelado
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA